Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Versão do réu a respeito dos fatos isolada nos autos. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, e de desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Natureza da droga. Valoração negativa. Crack. Alto poder nocivo do entorpecente. Precedentes. Incremento de 1/10 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal tráfico. Manutenção. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Réu reincidente e dedicado a atividades criminosas. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Recurso conhecido e desprovido.